Tribunal: STF
Processo: ARE 1520046
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL CONSIDERADA ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO PROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do respectivo Tribunal de Justiça, que assentou, in verbis: 



    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA DERIVADA DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO À ABORDAGEM POLICIAL. 



    1. CASO EM QUE NÃO SE DEMONSTROU QUALQUER MOTIVO A INDICAR FUNDADA SUSPEITA. RÉU QUE ESTAVA NA VIA PÚBLICA, À LUZ DO DIA (09H40 DA MANHÃ), E SUPOSTAMENTE TENTOU FUGIR. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO AUTORIZAM A BUSCA PESSOAL E QUE NÃO SE PRESTAM A CARACTERIZAR, POR SI SÓS, PERCEPÇÃO EX ANTE DA PRÁTICA DE CRIME. 



    2. EXIGE-SE, PARA BUSCA PESSOAL OU VEICULAR SEM MANDADO JUDICIAL, A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA (JUSTA CAUSA), CONFORME TEOR DO ART. 244 DO CPP, DE QUE O SUJEITO ESTEJA COM OBJETOS ILÍCITOS. NÃO CONSTITUEM JUSTA CAUSA PARA A REVISTA PESSOAL INFORMAÇÕES ANÔNIMAS, INTUIÇÕES OU IMPRESSÕES SUBJETIVAS, BASEADAS NO ‘TIROCÍNIO’ POLICIAL. NESSE ASPECTO, A CLASSIFICAÇÃO SUBJETIVA DE DETERMINADA ATITUDE COMO SUSPEITA, OU DE DETERMINADA REAÇÃO OU EXPRESSÃO CORPORAL COMO NERVOSA, NÃO PREENCHE O STANDARD PROBATÓRIO EXIGIDO PELO ESTATUTO DE RITOS. TEOR DO RHC 158580-BA, STJ. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. 



    3. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA PROVA OBTIDA PELA BUSCA ILEGAL E DAS DELA DECORRENTES. ABSOLVIÇÃO PROMOVIDA. APELO DA DEFESA PROVIDO.” 



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, X, e 144, § 5º, da Constituição Federal.



    Argumenta, em síntese, que “a abordagem e revista foram motivadas por atitude suspeita, capaz de gerar desconfiança aos agentes policiais”. Ressalta que “as circunstâncias incontroversas no acórdão autorizam a busca pessoal realizada sem necessidade de decisão judicial, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal”.



    Aduz, ainda, que “há um dever estatal objetivo de atuar para proteger o direito fundamental à segurança, dever esse que, como impõe a Constituição Federal, precisa ser cumprido com eficiência, sendo vedado atuar com excessiva produção de efeitos colaterais danosos a direitos fundamentais (proibição de excesso), mas igualmente sendo desautorizado às forças da segurança pública atuar de modo a produzir proteção insuficiente ao direito à segurança”.



    Requer seja provido o recurso extraordinário, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas.



     O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiria os óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF.



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo merece prosperar. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem compreensão diversa daquela a que chegou o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em tema de busca pessoal realizada por agentes policiais, no exercício de seu mister de prevenção e repressão de práticas criminosas e na garantia da segurança pública.



    Com efeito, diversamente da busca e apreensão domiciliar, para a qual a Constituição exige prévia autorização judicial, a medida de busca pessoal encontra-se disciplinada no art. 244 do Código de Processo Penal. Pode ela ser realizada, independentemente de mandado, “quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”



    In casu, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul anulou toda a ação penal de origem e absolveu o ora recorrido à consideração de que a abordagem policial foi ilícita, porquanto ausentes fundadas suspeitas para a busca pessoal.



    O voto condutor do acórdão recorrido narrou e assentou o seguinte: 



    “[...]



    No caso dos autos, os policiais que efetuaram a prisão em flagrante afirmaram que, em patrulhamento de rotina realizado em região de traficância, visualizaram o réu em atitude suspeita, consistente em estar parado em frente a uma residência, que supostamente pertenceria a indivíduo vinculado ao tráfico, e por ter ele tentado fugir. 



    Ocorre, primeiramente, que não se demonstrou nem que a residência em frente a qual estaria o réu seria do sujeito de alcunha ‘Cemitério’, nem que tal sujeito efetivamente estaria ligado ao tráfico de drogas. Nenhuma prova foi produzida nesse sentido. 



    Depois, porque não houve, aqui, observação durante um tempo, e o réu, ao que tudo indica, estava em pé, na via pública - e não sentado - não se sabe nem por qual motivo o réu poderia estar parado, nem por quanto tempo assim teria permanecido, porque, de pronto, os policiais resolveram abordá-lo. 



    Por fim, o fato de ter o réu tentado fugir ou mesmo que tivesse, efetivamente, corrido, não é suficiente a configurar suspeita fundada, na linha da jurisprudência iterativa do STJ, conforme se exemplifica:



    [...]



    Como se vê, não houve indicação precisa de qual elemento anterior motivou a voz de abordagem - isto é, além de supostamente estar parado à frente de uma residência, às 9h40 da manhã, e tentar fugir - não referiram os policiais quaisquer informações que respaldassem efetiva percepção ex ante da prática de crime permanente por parte do acusado. 



    O simples fato de o réu estar na via pública, às 9h40 e, ainda, supostamente, tentar fugir ao avistar a viatura policial, não eram - nem são - circunstâncias autorizadoras para a realização de revista (busca) pessoal ao acusado, pois ausente qualquer percepção anterior, nas condições acima descritas, de que estivesse ele a praticar alguma conduta ilícita ou possuísse consigo objeto ilícito capaz de ensejar a abordagem e, assim, justificar o posterior encontro da droga, ainda mais em plena luz do dia.



    [...]



    Nesse aspecto, não basta que a suspeita seja fundada mas, também, que esteja relacionada à posse de objetos ilícitos, havendo necessária referibilidade da medida, sob pena de desvio de finalidade e conversão da medida em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica, com grandes chances de reprodução de práticas lastreadas em preconceitos estruturais. 



    E é bem por isso que meras informações anônimas, intuições ou impressões dos policiais, de cunho subjetivo, não se prestam a demonstrar a suspeita fundada, não satisfazendo ao requisito disposto no art. 244 do CPP. 



    Nesse sentido, o mero encontro posterior de objetos ilícitos não justifica a medida, porque a fundada suspeita era de ser tida precisamente antes da diligência.



    [...]



    Como alhures demonstrado, não havia fundada suspeita anterior que motivasse a abordagem do réu, que foi revistado, precisamente, por estar supostamente em frente a residência suspeita e tentar 5002736-28.2022.8.21.0048 20005081023 .V9 fugir, situação que não enseja, como dito, percepção ex ante da prática de crime permanente. 



    E a apreensão posterior de material proscrito (aqui, apenas 4,8g de crack e 0,8g de maconha) e, bem assim, a produção probatória a posteriori (conteúdo de aparelho telefônico) não legitimam o agir anterior, que não esteve calcado em elementos concretos demonstrativos da prática de crime. 



    Nesse contexto, de lembrar que não basta dizer, como comumente ocorre, que em se tratando de crime permanente, a execução do delito se protrai no tempo, de modo que o estado de flagrância e a ofensa ao bem jurídico só cessa por vontade do agente e, a partir daí, legitima-se, tout court, a atuação policial.



    No caso dos autos, houve clara ilegalidade na busca pessoal realizada, pois o mero fato de o acusado estar na via pública, em plena luz do dia, em suposta região de traficância, exigia que os agentes policiais esclarecessem qual foi o dado, qual foi a circunstância caracterizadora de percepção ex ante de que ele possuía consigo objetos ilícitos. 



    Não verificada a constatação prévia de flagrante delito ou fundadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, a prova material assim obtida afigura-se ilícita, imprestável para condenar o réu. E a ilegalidade da busca pessoal invalida toda obtenção de provas que dela derivou.”



    Para o Tribunal a quo, “por violadas as regras e condições legais para busca pessoal, resulta daí a ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrem em relação de causalidade, de maneira que se impõe a absolvição do acusado de todas as imputações que lhes foram feitas na denúncia, forte no art. 386, inciso II, do CPP“.



    Esta não tem sido, porém, a compreensão deste Supremo Tribunal Federal na matéria, como se extrai dos seguintes precedentes, que tratam tanto da busca pessoal (que independe de mandado judicial) quanto da busca domiciliar dela decorrente:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), foi devidamente cumprida. Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide. 



    2. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca veicular ou pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    3. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram “cerca de 1,72 kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie.” 



    4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento.” (ARE 1.458.795-AgR, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/02/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR POSTERIOR. AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO. FUNDADAS RAZÕES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1.441.784-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/08/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 213.895-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 17/02/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023. 2. O reconhecimento do tráfico privilegiado requer o preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador. Precedentes: HC nº 208.474-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 8/4/2022; e HC nº 188.333-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/9/2020. 3. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 122.688-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/6/2016; HC nº 128.754, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/5/2016. 4. In casu, o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 99 (noventa e nove) tabletes, contendo 99,800 kg (noventa e nove quilogramas e oitocentos gramas) de “maconha”. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; HC nº 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 9. Agravo interno desprovido”. (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/12/2023)



    Consectariamente, forçoso é concluir que o acórdão recorrido revela-se manifestamente contrário à compreensão desta Suprema Corte na matéria.



    Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, para anular o acórdão do Tribunal de origem, quanto à interpretação conferida ao art. 244 do Código de Processo Penal, devendo proferir novo julgamento, assentada a licitude da busca pessoal nos autos n. 5002736-28.2022.8.21.0048/RS. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente